Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA RECOLHER AS CUSTAS PERTINENTES À DILIGÊNCIA CITATÓRIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por força do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Após inúmeras tentativas infrutíferas de localização do réu (apelado) e do bem objeto da presente ação, o autor (apelante) foi intimado a anexar o comprovante do recolhimento das custas referentes à diligência citatória restante, e quedou-se inerte.

III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação do devedor. Logo, se não se manifesta nesse sentido, no prazo assinalado, obsta o curso processual e fundamenta à sentença de extinção da demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

IV. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.

V. Recurso conhecido e desprovido.